Tribunal: TJPA
Processo: 0004067-94.2018.8.14.0039
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004067-94.2018.8.14.0039

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: VANILZA DE OLIVEIRA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0004067-94.2018.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Paragominas

EMBARGANTE: Ministério Público do Estado do Pará

EMBARGADO:
Acórdão ID/PJE 10583694
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 12/08/2022).

ENVOLVIDO: VANILZA DE OLIVEIRA BORGES (Defensoria Pública do Estado do Pará)

Procuradora de Justiça: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Recurso do Ministério Público em face de acórdão que conheceu e deu provimento ao apelo defensivo para absolver por insuficiência de provas a apelante da imputação
de furto qualificado por abuso de confiança, previsto no

art. 155, §4º, II, do CP
- 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VEZ QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO DEIXOU DE APRECIAR AS PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – o Acórdão atacado expôs satisfatoriamente a valoração da prova que culminou no acolhimento do pleito absolutório, uma vez que na sentença recorrida a materialidade e autoria delitiva se encontravam embasadas primordialmente em documentos produzidos unilateralmente pela vítima na fase investigativa, com a apresentação de “prints” de conversas alegadamente realizadas por aplicativo de mensagens entre ré e ofendida, não tendo sido produzidos sob contraditório ou submetidos à análise técnica ou pericial para comprar sua origem, não fornecendo a necessária certeza para prolação de édito condenatório. Ademais, nítida pretensão do embargante em rediscutir matéria suficientemente apreciada e decidida no acórdão hostilizado, inviável em sede de embargos e declaração – EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão
ID/PJE 10583694
, p
ublicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 12/08/2022,
que conheceu e deu provimento ao apelo defensivo para absolver por insuficiência de provas a apelante da imputação
de furto qualificado por abuso de confiança, previsto no

art. 155, §4º, II, do CP
.

Alega que no v. Acórdão embargado há omissão vez deixou de apreciar as provas colacionadas nos autos que demonstram a materialidade e autoria delitiva, pleiteando a reforma da decisão embargada para que seja mantida a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões, a Defesa da ré manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos, ou caso ultrapassado tal tópico, por sua rejeição, inexistindo omissão a ser sanada na decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Nas razões dos embargos, aduz o Embargante haver omissão na valoração da prova constantes nos autos, a qual pleiteia que seja reavaliada para confirmar a decisão condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau,
no que não lhe assiste razão
.

Da simples leitura do Acórdão atacado, observa-se
inexistir a alegada omissão,
uma vez que

foram expressamente valoradas as provas constantes nos autos, que foram consideradas insuficientes para embasar um édito condenatório, conforme constata-se no seguinte trecho da decisão embargada,
verbis
:

“No caso, constata-se que prova carreada aos autos acerca da materialidade e autoria delitiva resume-se aos seguintes elementos:

depoimentos da vítima na fase investigativa e em juízo, nos quais relata que os fatos ocorreram conforme narrados na denúncia; cópia de extratos bancários da vítima, os quais apontam a ocorrência de diversas movimentações financeiras como saques, transferências e pagamentos de títulos, não sendo possível concluir que foram realizados pela ré; cópia de comprovantes de transferências bancárias da ré para a vítima, os quais a vítima declarou serem falsos; e cópias do tipo “print screen” de conversas por aplicativo de mensagem que teriam sido estabelecidas entre ré e vítima, na qual a interlocutora relata que havia tido dificuldades em realizar transferência de valores para a ofendida.

De plano, aponto que
referidos
elementos não possuem o valor probante necessário
para prolação de um édito condenatório
em desfavor da apelante, tratando-se os referidos documentos de
elementos de prova produzidos unilateralmente pela vítima na fase investigativa
,
não tendo sido sujeitados ao necessário contraditório, ou mesmo submetidos a qualquer análise técnica ou pericial,
a fim de
confirmar entre que números telefônicos a conversa foi estabelecida e quem seriam os proprietários de tais linhas
, ou
a origem dos comprovantes de transferências bancárias
pretensamente realizados entre ré e vítima, ou ainda
se tais comprovantes tratam-se de documentos falsos
.

Destarte, a partir da análise da prova produzida é imperativo concluir que se mostra
insuficiente para fundamentar uma sentença condenatória
, não fornecendo a certeza necessária quanto à materialidade e autoria delitiva.”

In casu
, restou suficientemente esclarecido no acórdão guerreado que a decisão condenatória reformada embasava-se em
elementos de prova produzidos unilateralmente pela vítima na fase investigativa
,
não tendo sido sujeitados ao necessário contraditório, ou mesmo submetidos a qualquer análise técnica ou pericial,
a fim de
confirmar entre que números telefônicos a conversa foi estabelecida e quem seriam os proprietários de tais linhas
, ou
a origem dos comprovantes de transferências bancárias
pretensamente realizados entre ré e vítima, ou ainda
se tais comprovantes tratam-se de documentos falsos
, mostrando-se insuficiente para fundamentar o édito condenatório, impondo a reforma da sentença para absolvição da apelante por insuficiência de provas.

Observa-se, portanto, inexistir omissão a ser sanada no que se refere às razões do convencimento expresso no acórdão hostilizado, o qual foi claro ao apresentar a valoração da prova dos autos que conduziu à decisão ora embargada, figurando desnecessário que haja manifestação expressa do julgador acerca da valoração dada a todos os elementos constantes nos autos, sendo suficiente que restem satisfatoriamente fundamentados aqueles que conduziram ao entendimento esposado na decisão guerreada.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. OBSCURIDADE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS ARGUMENTOS LANÇADOS
. TEMA QUE EXIGE APROFUNDADA ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - A tese de trancamento da ação penal por ausência de justa causa foi adequadamente examinada, sendo certo que os embargantes não lograram comprovar, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. III - Ressalte-se, mais uma vez, que análise das questões aventadas, notadamente a negativa da autoria delitiva, sob o argumento de que houve efetiva contratação de serviços advocatícios, exige amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via do habeas corpus e do recurso ordinário
. IV - Ademais, "o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção
" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 534.318/PB, Rel. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/6/2015). V - Consoante disposto no art. 159, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, "não haverá sustentação oral no julgamento de embargos declaratórios." Embargos rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no RHC: 74675 GO 2016/0212747-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2017)

STJ:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ARGUMENTOS DEFENSIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes
. 2. Para caracterização do vício de omissão no decisum embargado, não basta o argumento generalizado de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos suscitados pelo recorrente. A indicação há de ser clara e específica, de forma a demonstrar determinada imperfeição no julgado que enseja distorção indevida na solução da controvérsia, observada a res iudicium deducta.
3. A decisão judicial não está obrigada a se manifestar, um a um, sobre os argumentos defensivos. Cabe ao órgão julgador decidir a matéria impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no AgRg no AREsp: 685006 ES 2015/0076228-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/04/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2016)

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada por esta Corte no Acórdão vergastado, o que se constata pela linha argumentativa expendida, aduzindo que não teriam sido apreciados os elementos de prova que entende o embargante serem suficientes para condenação da ré, demonstrando assim que os presentes aclaratórios visam precipuamente a rediscussão do mérito do julgado, o que resta incabível em embargos de declaração, razão pela qual estes devem ser rejeitados.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados dos tribunais pátrios,
verbis
:

STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2
. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1277345 PR 2018/0085319-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018)

STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de obscuridade na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1200020/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013)

TJDFT:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.

1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambigüidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da matéria julgada ou reavaliação das provas produzidas.

2. Na espécie, não se verificam as omissões apontadas pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

(
Acórdão n.873684
, 20150510036664APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSÉ GUILHERME , 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 143).

(
Grifos nossos
)

Ante todo o exposto, verifica-se inexistir qualquer omissão a ser sanada, pelo que se conclui que os presentes aclaratórios visam meramente rediscutir matéria já analisada no Acórdão vergastado, devendo ser totalmente improvidos. Por tais razões, nego provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2024